Tribunal: TJBA
Processo: 0503017-53.2018.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0503017-53.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jeferson dos Santos Madeira

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/02

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV,
DO CP
). RÉU PRONUNCIADO. PRELIMINAR.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. ART. 565, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. DESCABIMENTO. QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER ANALISADAS OU EXTIRPADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRONÚNCIA IRREPREENSÍVEL.
PEDIDO DE RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIALIDADE DIANTE DO JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO PELA DEFESA.

1.
Narra a Exordial Acusatória (ID 70164235), datada de 12/07/2018, em síntese, que no dia 16/06/2018, por volta das 23 hs, na Rua Aurélio Viana, bairro Redenção, comarca de Teixeira de Freitas, o ora Recorrente teria desferido 19 (dezenove) golpes de faca contra CACITIA PEREIRA DOS SANTOS, que veio a óbito ainda no local, em razão das lesões descritas no Laudo de necrópsia. De acordo com a denúncia, o Acusado e vítima se envolveram em uma briga motivada pelo consumo de álcool, sendo que ambos haviam comprado algumas bebidas alcoólicas para dividir e por isso iniciaram uma discussão, chegando às vias de fato. Consta, ainda que depois que a vítima já estava estirada no chão, aparentemente sem vida, o Recorrente, que estava ajoelhado ao lado da mesma, continuou a esfaqueá-la, só havendo cessado as agressões depois que uma testemunha gritou para que parasse, momento em que se evadiu do local
. Após a audiência de instrução, sobreveio a sentença de pronúncia do Denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. Preliminar. D
a nulidade absoluta do processo a partir da audiência de instrução em julgamento, em decorrência da ausência do réu para interrogatório.
Na hipótese dos autos, observa-se que foi regularmente expedido o mandado de intimação do Acusado para comparecer à audiência designada para 22/10/2019, não logrando êxito a Oficiala de Justiça. Registre-se que tal certidão fora exarada em 09/04/2019, ao passo em que, consoante consta nos autos (ID 70164761), o Acusado apenas foi preso preventivamente pela prática de outro delito em 03/08/2019. Verifica-se, pois, que o juízo
a quo
tentou intimar pessoalmente o réu, diligência esta que restou frustrada diante da não localização do ora Recorrente no endereço por ele fornecido nos autos, eis que, como informado por sua avó, o mesmo se mudou para outra cidade. A despeito da obrigação do acusado de informar a mudança de endereço, a Oficiala de Justiça ainda assim manteve contato com o padrasto do réu, o qual revelou que
“seu enteado não obedece a ninguém, que avisou ao mesmo que mantivesse contato com esta Oficiala ou comparecesse ao Fórum desta cidade, sendo que este simplesmente ignorou dizendo que não iria comparecer, nem atender ao telefone”
.

3.
Conforme disciplina o art. 367, do CPP, constitui dever do acusado informar a mudança de endereço, de modo que não cabe ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o seu paradeiro quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido. Ademais, segundo artigo 565 do Código de Processo Penal, “
nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”. Nessa linha de intelecção, admitir que o descumprimento, pelo Réu, do seu dever processual de manter atualizado o endereço nos autos implicasse a decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes significaria permitir que ele se beneficiasse de conduta irregular própria, o que é vedado pelo art. 565 do Código de Processo Penal (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.079.875/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).

4.
Do conjunto probatório, ressaem indícios de que a motivação do crime se deu em razão de uma discussão acerca do consumo de bebidas alcoólicas adquiridas conjuntamente por vítima e autor, como bem reconheceu o ora Recorrente, em seu interrogatório policial (ID 70164236, p. 14). Outrossim, há evidências de que o Pronunciado surpreendeu a vítima com os golpes de faca, sem que a mesma pudesse oferecer resistência. Vale destacar que a testemunha ocular dos fatos, Francisco Ferreira Celestino, afirmou em juízo “
que o portão da fábrica de blocos estava fechado só na tranca, e que, naquela noite, havia esquecido de colocar o cadeado, e acredita que o Acusado tenha atraído a vítima para o local para a prática do crime
” (depoimento constante no PJe-mídias).

5.
Deixa-se de conhecer do pedido
de relaxamento/revogação da prisão preventiva do
Recorrente
,
por se encontrar prejudicado, eis que já fora objeto de análise por ocasião do julgamento do
H
abeas Corpus

nº 8015258-59.2024.8.05.0000.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E,

NO MÉRITO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0503017-53.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, nos quais figuram como Recorrente,
JEFERSON DOS SANTOS MADEIRA
, e, recorrido,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.